Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-71.2022.8.11.0077
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000687-71.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), APARECIDO VIRGILIO VENTURA - CPF: 016.689.751-57 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida do autuado, residente em zona rural sem entrega postal, e fixou honorários, com fulcro no art. 85, § 3.º, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação; (ii) a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital é medida excepcional, só cabível após tentativas infrutíferas de intimação pessoal ou por carta registrada, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A residência em zona rural não exime a Administração da obrigação de tentar a intimação pessoal.

5. O cerceamento de defesa violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo.

6. Quanto aos honorários, a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo ser observado o escalonamento do art. 85, §5.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os honorários advocatícios ao escalonamento legal.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa.”

“2. Não se aplica a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 3.º e § 5.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LV; Lei 9.784/1999, art. 2.º, par. ún.; Decreto Estadual-MT n.º 1.986/2013, art. 4º.; CPC, art. 85, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015733-40.2022.8.11.0000; STJ, MS 27.227/DF; TJMT, AI 1019942-26.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Tatiana dos Santos Batista, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MULTA AMBIENTAL DA SEMA”
n.º 1000687-71.2022.8.11.0077 ajuizada por APARECIDO VIRGILIO VENTURA em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 287890438):

“APARECIDO VIRGILIO VENTURA, produtor rural, ajuizou ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, autos de infração ambiental e termo de embargo de propriedade rural, com pedido de tutela de urgência, em face da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT) e do Estado de Mato Grosso.

Em 13/06/2016 recebeu os servidores públicos da SEMA em sua propriedade e recebeu o AUTO DE INFRAÇÃO n. 1000-42 e Termo de Embargo/Interdição n. 105012.

A autuação se baseou em suposto desmatamento ilegal de 130,50 hectares, resultando em uma multa inicial de R$ 2.610.000,00, posteriormente reduzida para R$ 522.000,00.

A propriedade foi embargada e o débito encaminhado para inscrição em dívida ativa, com risco iminente de execução fiscal.

Os documentos do processo administrativo n. 433737/2016 são: AUTO DE INFRAÇÃ), no TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO e no RELATÓRIO TÉCNICO, conforme anexados pelo autor no momento da propositura desta ação.

O autor argumenta que não foi notificado adequadamente sobre o procedimento, impossibilitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que a SEMA enviou notificações para um endereço na zona rural, onde não há entrega dos Correios, mas, para fiscalizar e entregar a decisão final, realizou uma visita presencial.

O autor fundamenta a nulidade da decisão administrativa na falta de notificação válida e no cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição).

Diante disto, pediu tutela antecipada para a concessão da suspensão o processo administrativo nº. 433737/2016; suspensão da multa administrativa aplicada e inclusão do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito; suspensão dos embargos determinado pelo Termo de Embargo/Interdição nº 105012/2016; e, no mérito, as confirmações das tutelas e nulidades das autuações acima descritas.

Decisão interlocutória (Id 88108711) deferindo a suspensão do Procedimento Administrativo; suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa, bem como suspender eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito; suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição e abstenção da parte ré de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protesto ou execuções.

Contestação do Estado de Mato Grosso (Id 91669699) alegando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustentando que houve a devida notificação.

O autor impugnou a contestação no ID 102391629.

Decisão saneadora ao ID 117910535.

O autor pediu a produção de prova testemunhal e exibição de documentos. O réu pediu o julgamento antecipado.

Decisão do juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade declinando a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e decisão da Vara Especializada negando a competência e remetendo os autos para a comarca de Vila Bela (ID 173065930).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir, em observância ao art. 93, IX, da CFRB/88.

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88) e legal (art. 139, II, do CPC).

Trata de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, na qual a parte autora requer, resumidamente, a nulidade de a nulidade da decisão administrativa na falta de notificação válida e no cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição).

A pretensão do autor e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas na CRFB/88 e na lei que rege o processo administrativo, Lei 9784/99.

No mérito, com razão o autor.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão administrativa da SEMA (de 2016 e as suas consequências) que impôs multa e embargo à propriedade do autor deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de notificação adequada?

Houve violação ao devido processo legal administrativo.

Primeiro, na aplicação dos dispositivos que regem o caso, tem-se o Art. 5º, LV da Constituição Federal que “garante aos acusados, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A norma de maior hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro já é, por si só, aplicável diretamente na relação vertical mantida entre o Estado de Mato Grosso e o Autor, levando a nulidade dos atos administrativos aqui elencados. Isto porque, sem o conhecimento dos atos que ocorreram em 2016 não pode o autor oferecer resistência, informação e participação no processo administrativo, o que impede o desenvolvimento do devido processo legal. Nos Id 87718773 são apresentadas correspondências para o autor, enviada pelos Correios, com as menções “zona rural”; “não procurado”, concluindo que este não poderia ficar ciente de tal atuação estatal.

Ainda forma na aplicação das normas, tem-se o art. 2º da Lei 9784/99, garantindo a ampla defesa nos processos administrativos. Continua a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que no art. Art. 71, I reza que o infrator deve ser cientificado do auto de infração e tem 20 dias para apresentar defesa. A Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Mato Grosso) nos Arts. 98, 119 e 121 determina que as infrações ambientais sejam apuradas com processo administrativo próprio, garantindo notificação pessoal, por carta registrada ou por edital, em caso de réu desconhecido, o que não pode ser aplicado no caso em tela porque a própria ré reconhece a existência do autor.

Assim, o quadro normativo incidente sobre o caso confirma e assegura estar o autor com razão quando do pedido de nulidade.

Continuando a fundamentação, a aplicação da norma aos fatos revela diversas irregularidades que levam à nulidade da decisão administrativa.

Reprisa-se aqui os elementos fáticos que corroboram tal nulidade: a) A SEMA não comprovou que o autor foi notificado do auto de infração e do embargo em tempo hábil para que pudesse apresentar defesa; b) A notificação foi enviada para um endereço rural onde não há serviço dos Correios, sendo devolvida como “não procurada”; c) O autor só tomou conhecimento da multa cinco anos depois, quando um fiscal compareceu à propriedade para executar a decisão já encerrada, impossibilitando a interposição de recurso.

Diga-se, ainda, que a SEMA adotou conduta contraditória, pois para aplicar penalidades, optou por não realizar visita presencial e notificou por correio, sabendo da ineficácia do meio.

A multa aplicada não observou o princípio da proporcionalidade, previsto na Constituição e na legislação ambiental. A sanção imposta inviabiliza economicamente a atividade agrícola familiar do autor, configurando sanção desproporcional e excessiva.

A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de notificação válida torna nulos os atos administrativos, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo que, temos:

A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). MS 27.227-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 27/01/2021.

Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência:

I. DECLARO A NULIDADE do NULIDADE do Procedimento Administrativo nº 43.3737/2016;

II. DECLARO A NULIDADE do NULIDADE do Auto de Infração nº 10.0042/2016 e do Termo de Embargo nº 10.5012/2016;

III. DECLARO INEXIGÍVEL a multa imposta no presente caso;

IV. DETERMINO à SEMA/MT que cancele os registros de embargo e multas administrativas vinculadas ao requerente no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o cumprimento da decisão;

V. RESTABELEÇO o pleno direito de utilização da propriedade rural do requerente;

VI. Confirmo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, nas formas deferidas ao ID 881087111.

Custas processuais pelo Estado de Mato Grosso, que é isento.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam as anotações de estilo e arquive-se o feito.

CUMPRA, expedindo o necessário.

Às providências.

TATIANA DOS SANTOS BATISTA

Juíza Substituta”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, diante da higidez do processo administrativo, porquanto esgotados os meios ordinários de localização do autuado, sendo cabível a citação por edital.

Nesse contexto, argumenta que:
“(...) em momento algum, o requerente questiona o endereço para o qual foi encaminhada a referida notificação, sendo, então, forçosa a sua alegação de cerceamento de defesa, já que a Administração Pública seguiu todos os trâmites legais cabíveis”.

Sustenta, ainda, a regularidade do Termo de Embargo/Interdição, pois incontroversa a prática do desmate irregular no interior de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Argui, também, a necessidade de readequação dos honorários advocatícios, mediante a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8.º, do CPC.

Com base no exposto,
“requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados”
(ID. 287890442).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 287890444).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo
desprovimento
da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença recorrida que reconheceu a
nulidade do processo administrativo nº 433737/2016
, ante a ocorrência citação editalícia antes de exauridas as formas ordinárias de cientificação”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou procedente a pretensão autoral.

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, em
16.12.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1045271-74.2021.8.11.0041
em desfavor de APARECIDO VIRGILIO VENTURA, visando o recebimento de crédito não tributário, decorrente da prática de infração ambiental (desmatamento de área de reserva legal), inscrito na CDA n.º 2021450722, cujo valor, à época, totalizava
R$ 835.188,90 (oitocentos e trinta e cinco mil e cento e oitenta e oito reais e noventa centavos).

No dia
19.12.2021
, foi declarada a incompetência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 e, como consequência, promovida à redistribuição para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

Ao receber o feito, em
17.01.2022
, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 73681391), o qual, cientificado por meio eletrônico (ID. 91245541 – 29.07.2022).

Posteriormente, ordenada a devolução dos autos ao Núcleo (ID. 121177375 –
21.06.2023
) e o retorno à Vara Especializada do Meio Ambiente (ID. 190557991 –
24.04.2025).

Constata-se que, deferidas as medidas expropriatórias, houve o bloqueio parcial de R$ 958,98 (novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), bem como a constrição de 02 (dois) veículos, conforme decisão datada de
23.10.2024
(ID. 166715835).

Por fim, acolhido o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID. 197921516 – 19.06.2025).

De outro lado, verifica-se que APARECIDO VIRGILIO VENTURA ingressou, em
20.06.2022
, com a presente
ação anulatória n.º 1000687-71.2022.8.11.0077
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, objetivando a declaração de nulidade dos atos praticados no processo administrativo n.º 433737/2016 e atribuiu o valor da causa em
R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais).

Em
24.06.2022
, o magistrado de primeiro grau
deferiu
o pedido de tutela de urgência, para suspender o procedimento Administrativo n.º 433737/2016 (Auto de Infração n.º 100042), a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelos agentes ambientais e os efeitos do Termo de Embargo n.º 105012/2016 (ID. 287890384).

Contra esse
decisum,
a Fazenda Pública interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015733-40.2022.8.11.0000,
no qual, indeferido o efeito suspensivo, e, no mérito, desprovido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO - MANUTENÇÃO DO “DECISUM” - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital trata-se de medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado sequer foi procurado para intimação, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC) não há razão para que seja alterada a decisão singular.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1015733-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

O ente público apresentou contestação (ID. 287890398) e a parte autora, impugnação (ID. 287890401).

Inicialmente, a parte demandada solicitou a produção de prova testemunhal e exibição de documentos (ID. 287890410). Contudo, em momento posterior, ambas as partes manifestaram pelo desinteresse na instrução processual (ID. 287890406 e ID. 287890428).

Declinada a competência para o processamento e julgamento do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 287890429 –
29.05.2025
) e, na sequência, foi afirmada a incompetência desta Vara Especializada (ID. 287890435 –
21.10.2024).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
10.03.2025
, que confirmou a decisão liminar, julgou procedente o feito e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (ID. 287890438).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado, verifica-se que houve a expedição de AR para o endereço
“Sítio S. Pedro – zona rural – Gleba Capivari, Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, CEP: 78.245-000”
(ID. 287890370 - Pág. 13),
mas inexiste informação sobre a remessa e/ou recebimento pelo destinatário, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação, publicado no Diário Oficial n.º 27207, no dia 23.02.2018 (
ID. 287890370 - Pág. 14).

Consta do Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso a informação genérica de que:
“Segue o processo supra citado para providências cabíveis de acordo com a homologação do edital de notificação pelo diário oficial n°27207 pág. 61 datado de 23 de fevereiro de 2018.
Considerando a devolução da AR pela empresa de correios e telégrafos onde assinala a inexistência do endereço ou do destinatário como não residente no endereço declinado pelo remetente ou que mudou ou o número da residência não existe ou desconhecido ou não procurado. Considerando que Autuado reside em lugar incerto e não sabido”

(
ID. 287890370 - Pág. 15).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte apelada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

Com efeito, o fato da parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Logo, comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, a sentença, nesse ponto, deve ser mantida.

Em relação ao Termo de Embargo/Interdição n.º 105012/2016, lavrado com base no Auto de Infração n.º 10.0042/2016, frisa-se que ele também está abrangido pela nulidade reconhecida. Isso porque, sendo o auto de infração inválido por ausência de notificação regular, todos os atos administrativos dele decorrentes encontram-se comprometidos, em observância ao princípio da causalidade administrativa.

Nesse sentido, o Termo de Embargo, por se tratar de ato acessório e subsequente à autuação, não detém autonomia jurídica suficiente para subsistir de forma independente, motivo pelo qual também deve ser declarado inválido.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, vencida a Fazenda Pública, deve ser observado disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, a fixação por equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos presentes autos.

Quando o dispositivo legal acima transcrito menciona
“proveito econômico inestimável”,
está se referindo, de forma clara, àquelas causas nas quais não é possível atribuir valor patrimonial à lide. Portanto, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Igualmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Contudo, não determinou, até o momento, a suspensão da tramitação dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o percentual mínimo previsto na legislação processual, observando-se o efetivo proveito econômico auferido.

Todavia, deve ser respeitado o escalonamento previsto no § 5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025